Tribunal: STF
Processo: ARE 1445595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA APREENSÃO DO MATERIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL - NATUREZA PERMANENTE DO CRIME - MÉRITO - DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E SEQUER QUESTIONADAS - MANUTENÇÃO DO APENAMENTO E DO REGIME PRISIONAL - CONCESSÃO DA ISENÇÃO DAS CUSTAS. - A inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, razão pela qual, nos termos do ad. 303 do CPP, se o agente possui arma de fogo e munições em casa, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido estará caracterizado em situação de permanência, admitindose o ingresso para a realização da prisão e apreensão do material. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Concede-se ao réu assistido pela Defensoria Pública a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, com fulcro no ad. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente